Tribunal: TJDFT
Processo: 0739674-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PARTE RÉ EXCLUÍDA DA LIDE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 85, § 2o, INCISOS I A IV C/C 87, “CAPUT”, AMBOS DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA.
1. A controvérsia recursal centra-se a definir os honorários sucumbenciais devidos pelo autor da demanda, face a exclusão de litisconsorte passivo. O d. Juízo “a quo” condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais devidos ao patrono da ré excluída da lide no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, qual seja, R$ 315.604,00 (trezentos e quinze mil e seiscentos e quatro reais).
2. O juiz, ao excluir litisconsorte passivo em virtude de sua ilegitimidade, não está adstrito ao percentual mínimo de 10% previsto no art. 85, §2o, do CPC. Precedentes do colendo STJ.
3. Quanto as regras jurídicas aplicáveis à espécie a fim de fixar os honorários devidos ao patrono da parte excluída da lide, diante do princípio da causalidade e da sucumbência, o colendo STJ possui entendimento oscilante entre a aplicação do art. 338, parágrafo único, do CPC e o art. 87, caput, do mesmo diploma legal.
4. Para a hipótese em que há a exclusão de um dos réus originários, permanecendo outros réus no polo passivo da ação, a aplicação do art. 87, caput, do CPC se releva mais adequada, devendo o vencido responder proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários, uma vez que o parágrafo único do art. 338 do CPC somente se aplica quando houver substituição do réu, o que não ocorreu no caso em julgamento, uma vez que a demanda foi extinta sem julgamento do mérito em relação a apenas um réu, prosseguindo quanto aos demais requeridos.
5. Embora seja possível a mitigação da regra geral de fixação dos honorários advocatícios, para deliberação o magistrado deverá ponderar critérios factuais da lide, em atenção às normas dos incisos I a IV, do §2o, do art. 85 do CPC: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para o seu serviço.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para que os honorários advocatícios devidos pelo autor agravante aos patronos da requerida excluída da lide sejam fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com apoio no art. 85, § 2o, incisos I a IV c/c art. 87, “caput”, ambos do CPC.